Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706776-80.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTER AUTOMOVEIS LTDA, CENTER AUTOMOVEIS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Center Automóveis Ltda. e Center Marechal contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Subsecretário da Receita Federal do Distrito Federal, denegou a segurança (id 41905929). Intimem-se Center Automóveis Ltda. e Center Marechal para se manifestarem no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação formulada pelo Distrito Federal, em contrarrazões, de que o recurso de apelação não deve ser conhecido em virtude da ilegitimidade ativa e da inadequação da via eleita (id 41905938). Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator